Tribunal: TJMT
Processo: 1025504-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025504-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), NUCLEO-INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - ME - CNPJ: 10.794.687/0001-38 (AGRAVANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO - CPF: 617.600.212-53 (ADVOGADO), NORTHON SERGIO LACERDA SILVA - CPF: 033.228.714-95 (ADVOGADO), EDSON BERWANGER - CPF: 922.654.480-87 (ADVOGADO), KARINA MARTINS BERWANGER - CPF: 909.229.720-87 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR JOSE REFFATTI - CPF: 336.750.589-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELIA RIBEIRO REFFATTI - CPF: 525.164.669-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025504-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
NÚCLEO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA.

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZÔNIA SA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por empresa executada contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. A parte agravante sustenta que houve paralisação do feito por período superior a três anos e requer a extinção da execução, especialmente em razão da designação de hasta pública.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo executivo, à luz do art. 206-A do CC/2002 e do art. 921 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

A configuração da prescrição intercorrente exige, cumulativamente: (i) intimação do exequente para manifestação; (ii) inércia posterior; e (iii) transcurso do prazo prescricional aplicável ao direito material executado.

No caso concreto, verifica-se que o exequente adotou medidas contínuas de constrição e expropriação de bens, inclusive com penhora e avaliação de imóveis, inexistindo paralisação do feito por desídia.

A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente no REsp 1.604.412/SC (IAC), exige a prévia intimação do credor antes da fluência do prazo prescricional, como expressão do contraditório.

Inexistente a omissão ou inércia da parte exequente, não se configura a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente pressupõe a efetiva inércia do credor após intimação específica para impulsionar o feito, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC/2015. 2. A atuação processual diligente do exequente, ainda que infrutífera, afasta a caracterização de desídia e, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206-A; CPC/2015, art. 921, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; TJMT, AI nº 1017930-31.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.10.2023; TJMT, AI nº 1014476-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025504-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
NÚCLEO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA.

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZÔNIA SA

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NÚCLEO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA.
, em face de decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0001623-92.2016.8.11.0055, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, proposta pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
,
que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, mantendo a tramitação da execução e, conforme aduz a parte agravante, culminando inclusive na designação de hasta pública para alienação de bens da executada.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o feito executivo permaneceu paralisado por mais de três anos por ausência de diligência útil promovida pela parte exequente, o que configuraria o marco legal suficiente à caracterização da prescrição intercorrente.

Defende que, de acordo com a redação expressa do dispositivo legal, não mais se exige a intimação prévia do exequente para que o juiz possa reconhecer a prescrição intercorrente, razão pela qual entende-se superado o entendimento anterior consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que condicionava o início do prazo trienal à ciência do exequente acerca da inércia processual.

Afirma que a manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau lhe acarretará prejuízos graves, haja vista que se encontra designada hasta pública para alienação de bens de sua propriedade, os quais poderão ser irremediavelmente alienados, sem que tenha havido o necessário reconhecimento da prescrição do crédito executado, o que fulminaria a própria legitimidade da execução.

Requer, em sede de tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de que seja suspenso o curso da execução, com especial destaque para a sustação da hasta pública já designada, até o julgamento final do recurso, sob pena de prejuízos irreparáveis ao seu patrimônio.

O preparo recursal foi recolhido, conforme id 303367366.

Com base no poder geral de cautela, fora deferido o efeito suspensivo por meio da decisão de id. 303561850.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 308712851, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se em analisar a correção da decisão interlocutória que rejeitou o reconhecimento da prescrição intercorrente no bojo de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, cuja pretensão executória possui natureza de direito obrigacional, regido por legislação especial (Lei n. 10.931/2004).

O artigo 206-A do Código Civil, introduzido pela Lei n. 14.010/2020, estabelece que
"a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)."

Sabe-se que a prescrição intercorrente na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

No caso em comento, verifica-se que a execução não se encontrava formalmente suspensa, sendo certo que, após a fase inicial de citação e oferta de bens, o exequente promoveu medidas de constrição, notadamente a penhora e avaliação de bens imóveis dados em garantia hipotecária.

O juízo
a quo
consignou que houve diversas diligências processuais tendentes à localização e expropriação de bens, inclusive com nomeação de leiloeiro oficial, o que revela atuação diligente da parte exequente.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

O entendimento se encontra uníssono nesta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.
(N.U 1014476-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Grifei.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou-se nos autos.

Não se pode presumir a desídia do credor, tampouco se ignorar que os atos por ele praticados, mesmo que infrutíferos, representam tentativa válida de satisfação do crédito. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a prescrição intercorrente destina-se a coibir a paralisação absoluta do feito pela inércia do exequente, e não a penalizar a parte por circunstâncias alheias à sua vontade, especialmente quando evidenciado que agiu dentro dos limites de suas possibilidades para o prosseguimento do feito.

Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão que, igualmente, não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025